Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, na concessão de acesso à Defesa aos autos em sigilo, tão logo cumpridas as diligências pendentes e devidamente catalogadas. Inviável a incursão, na via excepcional do habeas corpus, no exame de provas e elementos que demandam análise exauriente, a ser realizada inicialmente pelo Juízo da causa, sob o crivo do devido processo legal. Não se vislumbrando, de plano, o cerceamento de defesa e as ilegalidades apontadas no cumprimento de mandado de prisão do paciente, inviável a concessão da ordem pretendida para revogação da prisão.